Tribunal: TJPA
Processo: 0811267-71.2020.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811267-71.2020.8.14.0000
REQUERENTE: JUIZ DE DIREITO DO TERMO JUDICIARIO DE BAGRE

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELME-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP: RECURSO ACOLHIDO.

1.
O
desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do cpp, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu
.

2.
s
egundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local
.

3.
n
ão se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência
.

4.

I
n casu
, com base na decisão prolatada pelo magistrado da comarca de origem, entendo que sobressaem argumentos plausíveis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. precedentes do STF
.

5.
h
ipótese na qual há dúvida acerca da imparcialidade do julgamento, havendo também justificada preocupação com
a segurança do(s) réu(s), destacando a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada e ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento.

.

.
Pedido de desaforamento acolhido, na esteira do parecer ministerial, com a determinação do deslocamento do julgamento para a Comarca de BREVES/PA. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
deferir o pedido de desaforamento
, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três

dias do mês de março de 2021.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 23

de março de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
______________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

PROCESSO Nº

0811267-71.2020.8.14.0000

ORIGEM:

TERMO JUDICIÁRIO DO BAGRE

REQUERENTE:

JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BREVES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo
Juízo de Direito do Termo Judiciário de Bagre, Dr.
Enguellyes Torres de Lucena, com fulcro no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, nos autos da
Ação Penal nº 0000941-76.2019.8.14.0079.

O presente pedido pleiteia
o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado
JOSÉ NILSON ALMEIDA DOS SANTOS
. pronunciado como incurso na sanção punitiva do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, para Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Breves,
sob o fundamento de
ausência de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre para abrigar uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

Em seu pedido formulado (ID. 3991981), afirmou o Juízo de Direto ser necessário o desaforamento do julgamento do pronunciado do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves, visando garantir acerca da imparcialidade do júri, uma vez que, em cidades de pequeno porte, como o município de Bagre, as pressões que pairam sobre os jurados são demasiadas e intensas, por vezes, prejudicando a estabilidade e segurança psicológica e, por consequência, gerando um veredicto desvencilhado das provas dos autos e da verdade dos fatos, principalmente em razão do crime ter despertado grande clamor social, polarizando a cidade e acirrando os ânimos dos envolvidos. Em que pese a repercussão normal atinente ao crime em comento, o pequeno índice populacional de Bagre (população estimada de 29 mil habitantes, segundo IBGE) causa efeito de majoração das pressões existentes, seja para beneficiar ou prejudicar os réus, pois, os jurados podem não se ater ao entendimento provindo dos autos, mas a um entendimento movido ao sentimento de vingança ou medo de represálias/ameaças. Portanto, conclui-se que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na cidade elencada, comprometeria a imparcialidade dos jurados.

Ressaltou, além de se verificar comprometida a imparcialidade dos jurados, torna-se comprometida, também, a segurança do(s) réu(s), destacando a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual, dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada e ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento.

Destacou ainda que em outras audiências penais realizadas, no Termo Judiciário de Bagre, de crimes de menor ofensividade, nota-se a temerária sensação de insegurança no prédio e no município, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas..

Aduziu estarem presentes os elementos concretos a demonstrar os fundamentos do pleito decorrente do que está presente nos autos, sublinhando que a repercussão social da demanda e a atual conjuntura, bem como o fato de o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, torna necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública.

Por fim, ressaltou ainda que a Comarca de Breves apresenta melhores condições para sustentar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre (aproximadamente 40km), fica minimizado qualquer prejuízo material para as partes.

Em 16/11/2020 (ID. 3997645) os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que em seu parecer (ID.4056242) postulou que os autos baixassem em diligência para serem ouvidas as partes sobre o referido pedido de desaforamento.

O Ministério Público de 1º Grau (ID. 4308035), apresentou manifestação discordando com o pedido de desaforamento formulado pelo Juízo de Direito, sob o fundamento que é dever de toda comunidade social julgar seus concidadãos, de modo a poder reproduzir àqueles que compartilham dos seus valores morais, os ideais de justiça de aprovação e reprovação. Subtrair-se , assim, da população bagrense essa oportunidade não seria o mais acertado, sendo imprescindível que se desloquem mais servidores

e mais agentes de segurança, ao menos naqueles específicos dias em que ocorrem as Sessões do Tribunal do Júri, com o firme propósito de assegurar a regularidade dos trabalhos e a promoção da justiça pública.

Em certidão (ID. 4308036) juntada aos autos, no qual atesta que a defesa o pronunciado
JOSÉ NILSON ALMEIDA DOS SANTOS
fora devidamente intimada em 27/11/2020, através do DJE Edição 7039-2020, sob o referido pedido de desaforamento, entretanto, não se manifestou sobre o referido pedido.

Nesta instância superior (ID.
4358135
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
deferimento
da representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juiz de Direito, Dr. Enguellyes Torres de Lucenas, do Termo Judiciário de Bagre, para que o Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Breves.

É o breve
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento e o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº
0000941-76.2019.8.14.0079
, originário do Termo Judiciário de Bagre/PA, para a Comarca de Breves, sob o fundamento de que o fórum local não dispor de estrutura e aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública, assim como visando garantir acerca da imparcialidade do júri.

Adianto que o pedido em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O
artigo 427 do Código de Processo Penal
dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais, por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito. Com efeito, só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, p. 759)
,
in verbis
:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu
, o Juízo de Direito, Dr.Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o
princípio da confiança no juiz da causa
,

por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado final do processo, e porque não houve objeção ao desaforamento por parte do réu.

É relevante anotar que em sede de desaforamento o sentimento do juiz é relevante, uma vez que está mais próximo da sociedade local, podendo sentir, com maior facilidade, os seus anseios e temores, não havendo qualquer razão para desconsiderar-se o receio manifestado pelo juízo natural quanto dúvida sobre a parcialidade dos jurados e à segurança pessoal do acusado.

Convém observar que a norma legal fala em dúvida e não em certeza, mesmo porque ninguém poderá antever, com absoluta convicção, a parcialidade dos jurados. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais transcritos no presente voto, todos determinando o acolhimento do pedido de desaforamento dos julgamentos em razão de fundada dúvida quanto àquela circunstância. A propósito, já assentou o Pretório Excelso que para se caracterizar a “dúvida sobre a imparcialidade do júri” não se exige a certeza, basta à previsão de indícios capazes de produzir receio fundado da mesma
(RT 603/436, apud Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas)
.

O
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90)
, asseverou que: “[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”
.

Na mesma direção, a
Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008)
assinala que: “A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Todas essas considerações que envolvem o julgamento em questão levam, certamente, à grande possibilidade de afetação da íntima convicção dos jurados, posto que envolvidos de perto pelo crime e sua repercussão social, o que ameaçaria a imparcialidade imperiosa de qualquer julgamento, principalmente de competência do Tribunal do Júri.

Ao lado disso, cumpre ressaltar a existência de dúvida sobre a segurança pessoal do réu, na medida em que o fórum da comarca não possui estrutura física para abrigar um julgamento com ampla repercussão na comunidade local.

Considerando a anuência da acusação e da defesa, assim como o preenchimento dos requisitos do
artigo 427 do Código de Processo Penal
, entendo perfeitamente viável o desaforamento, conforme autoriza a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
:

DESAFORAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL LEVE. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA.

Desaforamento deferido.
O deferimento de pedido de desaforamento constitui-se medida excepcional quando suficientemente demonstrada que haja dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado. Há nos autos indicativos que denotam a existência de dúvida sobre a imparcialidade do júri, tendo em vista as peculiaridades que revestem o processo originário
. (..). Os acusados estariam ameaçando os cidadãos da comarca de origem e inclusive uma magistrada, tendo gerado notícia-crime relativa à coação no curso do processo. Testemunhas teriam procurado o Ministério Público para relatar que temem futuras represálias caso este feito fosse levado a julgamento.
Dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença. Pedido de Desaforamento deferido
, devendo a sessão de julgamento ser realizada na Comarca de Soledade, pois mais próxima à Comarca de Origem. (...).
(TJRS – Desaforamento: 70076710946 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 22/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018).
Grifei

No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia Corte de Justiça
:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A circunstância de o Juízo local se manifestar favorável ao desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a latente periculosidade do réu, suposto integrante de grupo de extermínio formado por Policiais Militares, respondendo a outros processos de homicídio, praticados na mesma modalidade de execução contra testemunhas de outros casos e bandidos contumazes no mundo do crime, são fatos aptos a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedente desta Corte. 2. Pedido deferido. Decisão unânime.
(TJPA - 2018.02073100-11, 190.412, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-24).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POSTULAÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DE IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DEFERIDO. UNANIMIDADE.

1.
O interesse da ordem pública está evidenciado no fato de o delito ter enorme repercussão no município de Barcarena/PA, bem como pelo fato de os réus serem policiais militares daquela Comarca e moradores do local, havendo ainda informações de que considerável número de policiais militares irão comparecer à sessão plenária, o que comprometerá o bom andamento do julgamento, ante a inexistência de aparato de segurança adequado, conforme a manifestação do Juízo de origem fl. 411
. Ademais, no tocante à
dúvida sobre a imparcialidade do júri, esta resta consubstanciada seja pelo fato de os jurados se sentirem pressionados por residirem na mesma comarca onde os réus policiais militares exercem suas funções públicas, ou ainda, pelo eventual ódio em relação à atuação de alguns policiais militares daquele município, que inclusive são objeto de algumas denúncias na Promotoria de Justiça local
, com apurações em curso no parquet e encaminhados para a Corregedoria e à Promotoria Militar, nos termos da manifestação do Juízo a quo.
Destarte, preenchidos os requisitos constantes no art. 427, do CPP, o desaforamento do julgamento para o Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA é medida a se impor
. 2. PLEITO MINISTERIAL DEFERIDO PARA DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM/PA.
(2018.01821233-79, 189.499, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09).
Grifei

Dessa feita, entendo que o julgamento deve ser realizado na Comarca de Vigia/PA, com o que se afastaria eventual parcialidade dos jurados sem o excessivo deslocamento da competência, pois induvidoso que não mais existem condições favoráveis ao normal julgamento na vara de origem pelas circunstâncias que envolveram o caso e que certamente comprometem a tranquilidade de convencimento e de decisão do Conselho de Sentença.

Posto isso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
defiro a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito Termo Judiciário de Bagre
, determinando que o julgamento seja
deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Breves/PA
, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 23

de março de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 16/04/2021